Tribunal: TJES
Processo: 5003447-69.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003447-69.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIO BATISTA DE SOUZA e outros
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DO CONTRATO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ADEQUAÇÃO. REPETIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme a Súmula 530 do STJ,
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”
.

2. Presumem-se verdadeiras, portanto, as alegações de que o contrato não autorizou a capitalização de juros (anatocismo), bem como que a taxa cobrada pelo banco foi superior à média de mercado, que deve prevalecer.

3. Em consulta realizada no
site
do Banco Central do Brasil, verificou-se que de fevereiro de 2016 a dezembro de 2019 a taxa de juros para contratações dessa natureza apresentou pequenas variações, com mínimo de 10,89% e máximo de 11,89% ao mês, ao passo que de janeiro de 2020 a fevereiro de 2021 houve variação de 6,45% a 7,60% ao mês.

4. Assim, no primeiro período deve incidir a taxa média mensal de 11,52% e no segundo de 6,77%, conforme a soma do total dos índices mensais dividido pelo respectivo número de meses.

5. Considerando que os indébitos em questão não decorrem da prestação de serviço público, a repetição em dobro seria possível, não fosse a modulação de efeitos determinada no julgamento do EREsp 1.413.542 / RS, que fixou o marco inicial de aplicação do entendimento firmado em tese repetitiva como a data da publicação do acórdão (30/03/2021), ou seja, momento posterior ao período da cobrança.

6. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Vitória, 25 de abril de 2023.

RELATORA DESIGNADA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete V. Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELIO BATISTA DE SOUZA contra r. sentença de id 3252234, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Revisional de Contrato de Cobrança com Pedido de Danos Morais” por ele ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S/A.

Em suas razões recursais sediadas no id 3252236, o Apelante alegou que a sentença deve ser anulada uma vez que não foi deferida prova pericial, apesar de solicitada. Afirma ainda que não foram apresentados os formulários de abertura de conta-corrente, acompanhado do respectivo contrato a fim de possibilitar a análise acerca da cláusula expressa que autoriza a capitalização de juros. Assim, como a capitalização de juros apenas pode ser cobrada quando expressamente prevista no contrato, a ausência do referido documento impede a análise da sua regularidade, nos termos do que estabelece a Súmula 539 do STJ.

Aduz que e os contratos bancários, principalmente àqueles de mútuo são por natureza contratos de adesão, onde as cláusulas são formuladas previamente pelo fornecedor do serviço, impossibilitando ao consumidor a alteração de qualquer cláusula.

Diante do exposto, requer o recebimento do recurso e o provimento, com a consequente anulação ou, subsidiariamente, a reforma da sentença.

Em contrarrazões sediadas no id 3257434 o Apelado pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 13 de setembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

DATA DA SESSÃO: 04/10/2022

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELIO BATISTA DE SOUZA contra r. sentença de id 3252234, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Revisional de Contrato de Cobrança com Pedido de Danos Morais” por ele ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S/A.

Em suas razões recursais sediadas no id 3252236, o Apelante alegou que a sentença deve ser anulada uma vez que não foi deferida prova pericial, apesar de solicitada. Afirma ainda que não foram apresentados os formulários de abertura de conta-corrente, acompanhado do respectivo contrato a fim de possibilitar a análise acerca da cláusula expressa que autoriza a capitalização de juros. Assim, como a capitalização de juros apenas pode ser cobrada quando expressamente prevista no contrato, a ausência do referido documento impede a análise da sua regularidade, nos termos do que estabelece a Súmula 539 do STJ.

Aduz que e os contratos bancários, principalmente àqueles de mútuo são por natureza contratos de adesão, onde as cláusulas são formuladas previamente pelo fornecedor do serviço, impossibilitando ao consumidor a alteração de qualquer cláusula.

Diante do exposto, requer o recebimento do recurso e o provimento, com a consequente anulação ou, subsidiariamente, a reforma da sentença.

Em contrarrazões sediadas no id 3257434 o Apelado pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 13 de setembro de 2022.

*

V O T

O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES (RELATOR):-

PRELIMINAR – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DO CONTRATO

O apelante pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença, aduzindo para tanto que a sentença foi proferida sem que contrato de adesão firmado com o Apelado fosse por este colacionado aos autos.

Analisando os documentos colacionados, nota-se que, de fato, apenas o Autor, ora Apelante, apresentou os extratos bancários da conta-corrente (id 3252198 a 3252204), o que não é suficiente para o exame completo das alegações apresentadas na exordial, precipuamente em relação à regularidade da capitalização de juros.

Assim, vê-se que a ausência do aludido documento dificulta a análise da questão, pois não é possível saber se houve previsão de capitalização de juros, das taxas estipuladas no contrato, da forma de pactuação das rubricas, entre outras questões relevantes que são fundamentais para apreciação das alegadas ilegalidades.

Registre-se que a jurisprudência é clara no sentido de que é válida a capitalização de juros, desde que expressamente pactuada (Tema 953 do Colendo Superior Tribunal de Justiça). Contudo, no caso em exame, nem sequer se pode visualizar se há essa previsão contratual, o que inviabiliza qualquer exame sobre a regularidade dos juros capitalizados e dos consectários lógicos deles decorrentes.

Verifica-se, pois, que a sentença não examinou a situação concreta, eis que o contrato não está posto nos autos, limitando-se a indicar de forma genérica a jurisprudência aplicável a ações revisionais, as quais possuem temas comuns e repetitivos em razão de advirem das chamadas " relações de massa" decorrentes da sociedade de consumo.

Dito isso, com o máximo respeito ao juízo a quo, o pronunciamento em exame carece de fundamentação, nos termos do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal e do parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 93. [...] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [...]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

[...] III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; [...]

Nesses termos, o comando sentencial deve ser anulado, para determinar a intimação das partes para apresentação do contrato firmado, a fim de viabilizar eventual abusividade, a partir do exame de suas cláusulas.

Sobre a hipótese eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ART. 285-A DO CPC/73. SENTENÇA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECUROS PROVIDO. 1. A r. Sentença viola frontalmente o princípio da congruência ou adstrição, na medida em que analisa pedidos que sequer foram formulados, ao mesmo tempo em que deixa de analisar outros que efetivamente o foram. 2. No que toca à fundamentação, a sentença é absolutamente genérica, não fazendo qualquer referência ao contrato do caso concreto, e, ainda, utilizando enunciados de Súmulas e precedentes sem contextualização com as circunstâncias fáticas da demanda. 3. Ausente documento indispensável para o deslinde da causa - contrato de financiamento firmado entre as partes -, não há condições de imediato julgamento da demanda por este E. Tribunal. 4. Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento e de improvimento, já que na hipótese de provimento é devolvido ao julgador o integral redimensionamento da sucumbência (EDCL no AgInt no RESP 1573573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017). 5. Sentença anulada. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0005943-98.2013.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 29/10/2018; DJES 14/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO SENTENÇA GENÉRICA AUSÊNCIA DE EXAME ESPECÍFICO DO CASO CONCRETO NULIDADE DA SENTENÇA VÍCIO RECONHECIDO DE OFÍCIO APELO PREJUDICADO 1. Na hipótese, o requerente não dispunha do contrato e pugnou pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e consequente inversão do ônus da prova, para que o banco requerido juntasse o pacto. No entanto, o Magistrado singular proferiu sentença antecipada de mérito, com fulcro no art. 285-A do CPC/1973 e sequer mandou citar o banco requerido para contestar e juntar as provas, impossibilitando o exame concreto da relação jurídica estabelecida entre as partes. 2. Não apreciando as matérias trazidas pela apelante de forma concreta e específica, proferiu o magistrado uma sentença genérica, vedada pelo ordenamento jurídico. 3. Sentença cassada. Apelo prejudicado. (TJES, Classe: Apelação, 048120245823, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2017, Data da Publicação no Diário: 27/10/2017)

APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE ANULAÇAO DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS E AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. SEM COMISSÃO DE PERMANENCIA E TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO E ABERTURA DE CRÉDITO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DOS PEDIDOS AUTORAIS. 1. Viola o dever de fundamentação das decisões judiciais a sentença absolutamente genérica que não faz qualquer referência ao contrato do caso concreto, utiliza enunciados de súmulas e precedentes sem qualquer contextualização com as circunstâncias fáticas da demanda, de modo que os motivos utilizados para improcedência dos pedidos se prestariam a justificar qualquer outra decisão (art. 489, § 1º, CPC/2015). 2. Viola o princípio da congruência a sentença que analisa pedidos que sequer foram formulados e deixar de analisar alguns dos pedidos que efetivamente foram (arts. 141 e 492, CPC/2015). [...] (TJES, Classe: Apelação, 035120210527, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. É vedada a prolação de sentença, pronunciando a nulidade de cláusulas insertas em contrato celebrado pelas partes, sem que o referido instrumento conste dos autos para a análise concreta dos termos avençados, por se tratar de documento indispensável ao conhecimento da controvérsia (art. 283, do Código de Processo Civil). (TJES; APL 0027157-28.2010.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 13/05/2014; DJES 21/05/2014)

Cumpre registrar, por fim, que o Código de Processo Civil consagrou a chamada "Teoria da Causa Madura", determinando quem em havendo condições de imediato julgamento, o Tribunal deve, desde logo, julgar o mérito. Confira-se o dispositivo legal:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...] § 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Contudo, consoante já exposto, não se mostra possível o imediato julgamento da demanda por não haver nos autos documento indispensável ao deslinde do feito, qual seja, o contrato firmado entre as partes, razão pela qual é impositiva a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso interposto para ANULAR a sentença proferida pelo juízo a quo e determinar o prosseguimento do feito para que seja determinada a intimação das partes para acostar aos autos os termos e condições contratuais, a fim de viabilizar a alegada abusividade.

É como voto.

*

V

I

S

T

A

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 01/11/2022

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Eminente Presidente, pela ordem.

Tenho o processo pautado sob o número 159 – APELAÇÃO CÍVEL N
5003447-69.2021.8.08.0035

– que por
três sessões estamos encontrando problemas no sistema e gostaria que

a taquigrafia anotasse no início da sessão das dificuldades encontradas no sistema pelo tempo que tem sido adiado o julgamento deste processo.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 11/04/2023

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Trata-se de apelação interposta por Elio Batista de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c revisão de contrato e pedido de indenização por danos morais ajuizada contra o Banco Bradesco, na qual o Magistrado de origem julgou os pedidos improcedentes.

O eminente relator Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem, com intimação das partes para acostar aos autos os termos e condições contratuais, viabilizando a análise da alegada abusividade.

Pois bem.

Conforme a Súmula 530 do STJ,
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação
ou pela falta de juntada do instrumento aos autos
-,
aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor
”
.

A jurisprudência da Primeira Câmara Cível é de igual teor:

“2. - Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma e a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor (Súmula nº 530/STJ). 3. - O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. Todavia, no caso, diante da omissão do apelado que não juntou aos autos o contrato celebrado, impõe-se a aplicação do entendimento consolidado na Súmula nº 530/STJ.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219001252, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 05/09/2022)

“Consoante a Súmula de n° 530, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em não sendo possível verificar a taxa pactuada no contrato, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa cobrada no contrato for mais vantajosa ao devedor.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035110268998, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Verifica-se na decisão de id. 3252209 que o ônus da prova foi invertido, mas a instituição financeira não apresentou o contrato.

Presumem-se verdadeiras, portanto, as alegações de que o contrato não autorizou a capitalização de juros (anatocismo), bem como que a taxa cobrada pelo banco foi superior à média de mercado, que deve prevalecer.

No caso concreto, trata-se de contrato de utilização de cheque especial no período de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2021.

Em consulta realizada no
site
do Banco Central do Brasil
1

, verifiquei que de fevereiro de 2016 a dezembro de 2019 a taxa de juros para contratações dessa natureza apresentou pequenas variações, com mínimo de 10,89% e máximo de 11,89% ao mês, ao passo que de janeiro de 2020 a fevereiro de 2021 houve variação de 6,45% a 7,60% ao mês.

Nesse viés, no primeiro período deve incidir a taxa média mensal de 11,52% e no segundo de 6,77%, conforme a soma do total dos índices mensais dividido pelo respectivo número de meses.

Considerando que os indébitos em questão não decorrem da prestação de serviço público, a repetição em dobro seria possível, não fosse a modulação de efeitos determinada no julgamento do EREsp 1.413.542 / RS, que fixou o marco inicial de aplicação do entendimento firmado em tese repetitiva como a data da publicação do acórdão (30/03/2021), ou seja, momento posterior ao período da cobrança.

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente relator Desembargador Substituto
Getúlio Marcos Pereira Neves,
divirjo
para
conhecer
e
dar provimento
ao recurso para reformar a sentença e (a) declarar a abusividade da capitalização de juros, afastando sua incidência do contrato; (b) determinar que de fevereiro de 2016 a dezembro de 2019 incida a taxa mensal de juros de 11,52% (onze vírgula cinquenta e dois por cento), salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa ao apelante; (c) determinar que de janeiro de 2020 a fevereiro de 2021 incida a taxa mensal de juros de 6,77% (seis vírgula setenta e sete por cento), salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa ao apelante; (d) condenar o apelado à restituição simples do valor indevidamente cobrado, a ser apurado em liquidação, com correção monetária a partir de cada mês pelo INPC e juros de mora a partir da citação pela taxa Selic, sem cumulação com outro índice de atualização sob pena de
bis in idem
; e (e) condenar o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que serão fixados após a liquidação da condenação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

É como voto.

1

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
– Consulta em 10/04/2023.

*

V

I

S

T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv*

SESSÃO DIA: 18/04/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

Embora já tenha me manifestado pela necessidade de anulação da sentença na hipótese de não apresentação do contrato em ações revisionais (recurso de apelação nº 0027157-28.2010.8.08.0024, de que fui Relator, julgado em 13.05.2014), tem-se que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça caminhou em sentido diverso, o que pode ser extraído da Súmula nº 530, publicada em 18.05.2015.

Deste modo, considerando que no caso houve a expressa inversão do ônus da prova, a não apresentação do contrato pela instituição financeira não pode constituir óbice ao julgamento do mérito.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente Relator, Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, conheço do recurso e lhe dou provimento, nos termos do voto divergente proferido pela não menos eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Em consequência, o julgamento deverá prosseguir na forma do art. 942, do Código de Processo Civil.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

SESSÃO DIA: 25/04/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes Desembargadores, rememoro tratar-se de recurso de apelação cível interposto por Elio Batista de Souza contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c revisão de contrato e pedido de indenização por danos morais ajuizada contra o Banco Bradesco, na qual o juízo originário julgou improcedentes os pedidos autorais.

O Eminente Relator Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves votou pelo provimento do recurso, com anulação da sentença em razão da ausência de juntada do contrato bancário firmado pelas partes, determinando a descida dos autos.

Em sessão pretérita a E. Desembargadora Janete Vargas Simões inaugurou divergência para DAR PROVIMENTO ao recurso para apreciar de imediato o pleito, acolhendo os pedidos autorais
.

O voto divergente foi acompanhado pelo e. Desembargador Annibal de Rezende Lima.

Pois bem. Não obstante o respeitável entendimento do e. Desembargador Relator, filio-me ao entendimento divergente, de modo que a ausência da juntada do contrato não representa óbice ao enfrentamento do pedido, aplicando-se, a teor da Súmula 530 do c. STJ, a taxa média de mercado.

Assim, a fim de evitar repetição desnecessária dos fundamentos, sem delongas,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pela e. Desembargadora Janete Vargas Simões para também
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, julgando procedentes os pedidos autorais, nos termos do voto por ela proferido.

É como voto.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

É também como voto.

*

D

E

C

I

S

Ã

O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da

eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, designada relatora para a elaboração do acórdão.

*

*

*

tnsr*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Peço vista. Sessão dia 04.04.2023.

Sessão dia 11.04.2023 - VOTO VISTA

(Divergir do relator)

Trata-se de apelação interposta por Elio Batista de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c revisão de contrato e pedido de indenização por danos morais ajuizada contra o Banco Bradesco, na qual o Magistrado de origem julgou os pedidos improcedentes.

O eminente relator Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem, com intimação das partes para acostar aos autos os termos e condições contratuais, viabilizando a análise da alegada abusividade.

Pois bem.

Conforme a Súmula 530 do STJ,
“
Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação
ou pela falta de juntada do instrumento aos autos
-,
aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor
”
.

A
jurisprudência da Primeira Câmara Cível
é de igual teor
:

“
2. - Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma e a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor (Súmula nº 530/STJ). 3. - O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. Todavia, no caso, diante da omissão do apelado que não juntou aos autos o contrato celebrado, impõe-se a aplicação do entendimento consolidado na Súmula nº 530/STJ.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024219001252, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 05/09/2022)

“
Consoante a Súmula de n° 530, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em não sendo possível verificar a taxa pactuada no contrato, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa cobrada no contrato for mais vantajosa ao devedor.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035110268998, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Verifica-se na decisão de id. 3252209 que o ônus da prova foi invertido,
mas a instituição financeira não apresentou o contrato.

Presumem-se verdadeiras, portanto, as alegações de que o contrato não autorizou a capitalização de juros (anatocismo), bem como que a taxa cobrada pelo banco foi superior à média de mercado, que deve prevalecer.

No caso concreto, trata-se de contrato de utilização de cheque especial no período de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2021.

Em consulta realizada no
site
do Banco Central do Brasil
1
, verifiquei que de fevereiro de 2016 a dezembro de 2019 a taxa de juros para contratações dessa natureza apresentou pequenas variações, com mínimo de 10,89% e máximo de 11,89% ao mês, ao passo que de janeiro de 2020 a fevereiro de 2021 houve variação de 6,45% a 7,60% ao mês.

Nesse viés, no primeiro período deve incidir a taxa média mensal de 11,52% e no segundo de 6,77%, conforme a soma do total dos índices mensais dividido pelo respectivo número de meses.

Considerando que os indébitos em questão não decorrem da prestação de serviço público, a repetição em dobro seria possível, não fosse a modulação de efeitos determinada no julgamento do EREsp 1.413.542 / RS, que fixou o marco inicial de aplicação do entendimento firmado em tese repetitiva como a data da publicação do acórdão (30/03/2021), ou seja, momento posterior ao período da cobrança.

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente relator Desembargador Substituto
Getúlio Marcos Pereira Neves,
divirjo
para
conhecer
e
dar provimento
ao recurso para reformar a sentença e (a) declarar a abusividade da capitalização de juros,
afastando sua incidência do contrato
;
(b)
determina
r
que de fevereiro de 2016 a dezembro de 2019 incida a taxa mensal de juros de 11,52% (onze vírgula cinquenta e dois por cento),
salvo se a taxa cobrada
f
or mais vantajosa ao apelante
; (c) determinar que de janeiro de 2020 a fevereiro de 2021 incida a taxa mensal de juros de 6,77% (seis vírgula setenta e sete por cento),
salvo se a taxa cobrada
f
or mais vantajosa ao apelante
; (d) condenar o apelado à restituição simples do valor indevidamente cobrado, a ser apurado em liquidação,
com
correção monetária a partir de cada mês pelo INPC e juros de mora a partir da citação pela taxa Selic, sem cumulação com outro índice de atualização sob pena de
bis in idem
; e (e) condenar o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
que serão fixados
após
a liquidação da condenação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

É como voto.

1

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
–
Consulta em 10/04/2023.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003447-69.2021.8.08.0035

APELANTE: ELIO BATISTA DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

PRELIMINAR – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DO CONTRATO

O apelante pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença, aduzindo para tanto que a sentença foi proferida sem que contrato de adesão firmado com o Apelado fosse por este colacionado aos autos.

Analisando os documentos colacionados, nota-se que, de fato, apenas o Autor, ora Apelante, apresentou os extratos bancários da conta-corrente (id 3252198 a 3252204), o que não é suficiente para o exame completo das alegações apresentadas na exordial, precipuamente em relação à regularidade da capitalização de juros.

Assim, vê-se que a ausência do aludido documento dificulta a análise da questão, pois não é possível saber se houve previsão de capitalização de juros, das taxas estipuladas no contrato, da forma de pactuação das rubricas, entre outras questões relevantes que são fundamentais para apreciação das alegadas ilegalidades.

Registre-se que a jurisprudência é clara no sentido de que é válida a capitalização de juros, desde que expressamente pactuada (Tema 953 do Colendo Superior Tribunal de Justiça). Contudo, no caso em exame, nem sequer se pode visualizar se há essa previsão contratual, o que inviabiliza qualquer exame sobre a regularidade dos juros capitalizados e dos consectários lógicos deles decorrentes.

Verifica-se, pois, que a sentença não examinou a situação concreta, eis que o contrato não está posto nos autos, limitando-se a indicar de forma genérica a jurisprudência aplicável a ações revisionais, as quais possuem temas comuns e repetitivos em razão de advirem das chamadas " relações de massa" decorrentes da sociedade de consumo.

Dito isso, com o máximo respeito ao juízo a quo, o pronunciamento em exame carece de fundamentação, nos termos do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal e do parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 93. [...] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [...]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

[...] III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; [...]

Nesses termos, o comando sentencial deve ser anulado, para determinar a intimação das partes para apresentação do contrato firmado, a fim de viabilizar eventual abusividade, a partir do exame de suas cláusulas.

Sobre a hipótese eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ART. 285-A DO CPC/73. SENTENÇA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECUROS PROVIDO. 1. A r. Sentença viola frontalmente o princípio da congruência ou adstrição, na medida em que analisa pedidos que sequer foram formulados, ao mesmo tempo em que deixa de analisar outros que efetivamente o foram. 2. No que toca à fundamentação, a sentença é absolutamente genérica, não fazendo qualquer referência ao contrato do caso concreto, e, ainda, utilizando enunciados de Súmulas e precedentes sem contextualização com as circunstâncias fáticas da demanda. 3. Ausente documento indispensável para o deslinde da causa - contrato de financiamento firmado entre as partes -, não há condições de imediato julgamento da demanda por este E. Tribunal. 4. Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento e de improvimento, já que na hipótese de provimento é devolvido ao julgador o integral redimensionamento da sucumbência (EDCL no AgInt no RESP 1573573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017). 5. Sentença anulada. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0005943-98.2013.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 29/10/2018; DJES 14/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO SENTENÇA GENÉRICA AUSÊNCIA DE EXAME ESPECÍFICO DO CASO CONCRETO NULIDADE DA SENTENÇA VÍCIO RECONHECIDO DE OFÍCIO APELO PREJUDICADO 1. Na hipótese, o requerente não dispunha do contrato e pugnou pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e consequente inversão do ônus da prova, para que o banco requerido juntasse o pacto. No entanto, o Magistrado singular proferiu sentença antecipada de mérito, com fulcro no art. 285-A do CPC/1973 e sequer mandou citar o banco requerido para contestar e juntar as provas, impossibilitando o exame concreto da relação jurídica estabelecida entre as partes. 2. Não apreciando as matérias trazidas pela apelante de forma concreta e específica, proferiu o magistrado uma sentença genérica, vedada pelo ordenamento jurídico. 3. Sentença cassada. Apelo prejudicado. (TJES, Classe: Apelação, 048120245823, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2017, Data da Publicação no Diário: 27/10/2017)

APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE ANULAÇAO DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS E AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. SEM COMISSÃO DE PERMANENCIA E TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO E ABERTURA DE CRÉDITO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DOS PEDIDOS AUTORAIS. 1. Viola o dever de fundamentação das decisões judiciais a sentença absolutamente genérica que não faz qualquer referência ao contrato do caso concreto, utiliza enunciados de súmulas e precedentes sem qualquer contextualização com as circunstâncias fáticas da demanda, de modo que os motivos utilizados para improcedência dos pedidos se prestariam a justificar qualquer outra decisão (art. 489, § 1º, CPC/2015). 2. Viola o princípio da congruência a sentença que analisa pedidos que sequer foram formulados e deixar de analisar alguns dos pedidos que efetivamente foram (arts. 141 e 492, CPC/2015). [...] (TJES, Classe: Apelação, 035120210527, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. É vedada a prolação de sentença, pronunciando a nulidade de cláusulas insertas em contrato celebrado pelas partes, sem que o referido instrumento conste dos autos para a análise concreta dos termos avençados, por se tratar de documento indispensável ao conhecimento da controvérsia (art. 283, do Código de Processo Civil). (TJES; APL 0027157-28.2010.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 13/05/2014; DJES 21/05/2014)

Cumpre registrar, por fim, que o Código de Processo Civil consagrou a chamada "Teoria da Causa Madura", determinando quem em havendo condições de imediato julgamento, o Tribunal deve, desde logo, julgar o mérito. Confira-se o dispositivo legal:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...] § 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Contudo, consoante já exposto, não se mostra possível o imediato julgamento da demanda por não haver nos autos documento indispensável ao deslinde do feito, qual seja, o contrato firmado entre as partes, razão pela qual é impositiva a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso interposto para ANULAR a sentença proferida pelo juízo a quo e determinar o prosseguimento do feito para que seja determinada a intimação das partes para acostar aos autos os termos e condições contratuais, a fim de viabilizar a alegada abusividade.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003447-69.2021.8.08.0035

APELANTE: ELIO BATISTA DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

Embora já tenha me manifestado pela necessidade de anulação da sentença na hipótese de não apresentação do contrato em ações revisionais (recurso de apelação nº 0027157-28.2010.8.08.0024, de que fui Relator, julgado em 13.05.2014), tem-se que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça caminhou em sentido diverso, o que pode ser extraído da Súmula nº 530, publicada em 18.05.2015.

Deste modo, considerando que no caso houve a expressa inversão do ônus da prova, a não apresentação do contrato pela instituição financeira não pode constituir óbice ao julgamento do mérito.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente Relator, Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, conheço do recurso e lhe dou provimento, nos termos do voto divergente proferido pela não menos eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Em consequência, o julgamento deverá prosseguir na forma do art. 942, do Código de Processo Civil.

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, rememoro tratar-se de recurso de apelação cível interposto por Elio Batista de Souza contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c revisão de contrato e pedido de indenização por danos morais ajuizada contra o Banco Bradesco, na qual o juízo originário julgou improcedentes os pedidos autorais.

O Eminente Relator Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves votou pelo provimento do recurso, com anulação da sentença em razão da ausência de juntada do contrato bancário firmado pelas partes, determinando a descida dos autos.

Em sessão pretérita a E. Desembargadora Janete Vargas Simões inaugurou divergência para DAR PROVIMENTO ao recurso para apreciar de imediato o pleito, acolhendo os pedidos autorais
.

O voto divergente foi acompanhado pelo e. Desembargador Annibal de Rezende Lima.

Pois bem. Não obstante o respeitável entendimento do e. Desembargador Relator, filio-me ao entendimento divergente, de modo que a ausência da juntada do contrato não representa óbice ao enfrentamento do pedido, aplicando-se, a teor da Súmula 530 do c. STJ, a taxa média de mercado.

Assim, a fim de evitar repetição desnecessária dos fundamentos, sem delongas,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pela e. Desembargadora Janete Vargas Simões para também
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, julgando procedentes os pedidos autorais, nos termos do voto por ela proferido.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal